Tribunal: TJPA
Processo: 0810440-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810440-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VIZION CAR COM A VAREJO DE AUTOMOVEIS EIRELI

AGRAVADO: ALBERT OLIVEIRA AOYAGUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DO DECISUM PELOS MESMOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora, em análise preliminar, firmou seu convencimento de que
a tese defendida pela agravante não constituía a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando o fato do veículo descrito na inicial ser de propriedade do autor, ora agravado, e de inexistir, nos autos, qualquer procuração outorgada ao genitor do recorrido lhe dando poderes para, em seu nome, realizar a compra e venda de veículo pertencente ao agravado.

2-
Ressalta-se que ainda restou consignado no decisum ora vergastado
não ter sido juntado qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade do negócio jurídico que se quer anular, salientando-se que nem mesmo a empresa agravante, até o presente momento, apresentou contestação com provas a fim de desconstituir o direito material alegado pelo autor, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

3-Ademais, a manifestação do espólio do genitor do agravado, a priori, não é capaz de ensejar a sustação da liminar deferida, sendo certo que a elucidação do caso em questão depende da instrução processual, inexistindo condições, no atual momento processual, de se cassar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau

4-
Assim, pelas mesmas razões expendidas a quando da prolatação da decisão ora guerreada (ID Nº. 6720076), mantém o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela ora agravante.

5-Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO
tendo como ora agravante
VIZION CAR COM A VAREJO DE AUTOMÓVEIS EIRELI
, e ora agravado
ALBERT OLIVEIRA AOYAGUI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
VIZION CAR COM A VAREJO DE AUTOMÓVEIS EIRELI
inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, tendo como ora agravado
ALBERT OLIVEIRA AOYAGUI
.

Em suas razões recursais (ID Nº. 6893570) alega a agravante ser imperiosa a manifestação de terceiro interessado, Espólio de Júlio Kuenzo Aoyagui, representado por Chirle Rodrigues de Jesus, cuja declaração só confirma os fatos e provas apresentadas pela defesa, qual seja: de que o ora agravado tenta desconstituir negócio jurídico válido e regular.

Ressalta não ter sido comprovada a alegação de simulação suscitada pelo ora recorrido, salientando que a referida tese é desprovida de fundamento fático e jurídico.

Sustenta que o pedido de restituição do veículo é fator a robustecer a tese de que o agravado apenas busca encerrar o vínculo contratual e se eximir, sem justo motivo, de obrigação assumida por seu pai, além do que pretende que a agravante busque o ressarcimento do veículo HONDA CIVIC junto a terceira pessoa, senhora Chirle Rodrigues, que se encontra na posse do bem, sem inclusive realizar a devolução da quantia em dinheiro recebida por seu pai a época do negócio jurídico, fato que é impeditivo, logicamente, para a restituição do HR-V.

Aduz que a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau não teve por cautela exigir qualquer garantia para o deferimento da tutela de urgência, fato que se mantido, irá certamente causar danos mais graves ao agravante, além daqueles já duramente suportados até presente data, pois a empresa não pode usufruir do bem que adquiriu de boa-fé, tendo pago preço para tanto.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, a fim de que

seja cassada imediatamente a decisão de 1º grau com a consequente sustação dos atos executórios de busca e apreensão do veículo HR-V
,
devendo este permanecer na posse do agravante, por ser medida de direito que se impõe à espécie.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID º. 7121509).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, em an
á
lise preliminar, firmou seu convencimento de que
a tese defendida pela agravante não constituía a plausibilidade do seu direito material invocado, considerando o fato do veículo descrito na inicial ser de propriedade do autor, ora agravado, e de inexistir, nos autos, qualquer procuração outorgada ao genitor do recorrido lhe dando poderes para, em seu nome, realizar a compra e venda de veículo pertencente ao agravado.

Ressalta-se que ainda restou consignado no decisum ora vergastado
não ter sido juntado qualquer prova capaz de demonstrar a regularidade do negócio jurídico que se quer anular, salientando-se que nem mesmo a empresa agravante, até o presente momento, apresentou contestação com provas a fim de desconstituir o direito material alegado pelo autor, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

Ademais, a manifestação do espólio do genitor do agravado, a priori, não é capaz de ensejar a sustação da liminar deferida, sendo certo que a elucidação do caso em questão depende da instrução processual, inexistindo condições, no atual momento processual, de se cassar a decisão proferida pelo juízo de 1º grau

Assim, pelas mesmas razões expendidas a quando da prolatação da decisão ora guerreada (ID Nº. 6720076), mantém o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que não deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 23/02/2022